Tribunal: TJES
Processo: 5007017-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007017-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DE QUESTÃO PREJUDICIAL E FATO SUPERVENIENTE QUE AFETA A CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELA VIA INTEGRATIVA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES) contra acórdão unânime da colenda Quarta Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento manejado na fase de cumprimento de sentença, mantendo a suspensão da execução até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, relativo à extensão da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém os vícios de contradição e obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao sindicato embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade limitada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria decidida ou inovar teses jurídicas.

4. O acórdão embargado afasta expressamente a premissa fática sustentada pelo embargante – existência de parcela incontroversa – razão pela qual não há contradição interna na decisão.

5. A suspensão da execução é mantida porque a definição da extensão da obrigação de fazer constitui questão prejudicial que interfere diretamente na liquidez da obrigação de pagar.

6. A existência de fatos supervenientes relevantes – ADI nº 7.610/ES e Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000 – compromete a segurança e a própria higidez do título, afastando a aplicação da tese fixada no Tema 28 da Repercussão Geral do STF.

7. A consideração desses fatos supervenientes não viola o efeito devolutivo do agravo de instrumento, pois o órgão ad quem detém cognição ampla em profundidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.531.034/GO; AgInt no REsp 1.997.493/PE; REsp 1.762.249/RJ).

8. A análise de fatos supervenientes atende ao art. 493 do CPC, que impõe ao julgador considerar, de ofício, fatos constitutivos, modificativos ou extintivos ocorridos no curso do processo.

9. A oposição dos embargos decorre do exercício legítimo do direito de recorrer, não sendo comprovado dolo, alteração consciente da verdade ou finalidade protelatória, razão pela qual é inaplicável multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).

10. Inexistindo os vícios apontados, os embargos configuram tentativa inadequada de reabrir o mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A existência de controvérsia sobre a extensão da obrigação de fazer afasta o caráter incontroverso da obrigação de pagar e impede a aplicação do Tema 28 da Repercussão Geral do STF. 2. Fatos supervenientes que afetam a validade ou segurança do título executivo – como ADI e ação rescisória – devem ser considerados pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 493 do CPC e do efeito devolutivo em profundidade. 3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de esclarecimento ou prequestionamento, sem demonstração de dolo ou fraude, não caracteriza litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
p
elo

Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES)

contra o
v. acórdão (
ID

16150291
)
lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

conheceu e
negou
provimento ao precedente recurso de
agravo de instrumento

interposto pelo embargante,
a fim de
manter
a decisão
que
, nos autos d
a
fase de cumprimento de sentença
(nº
5014458-94.2022.8.08.0000
)
da

ação
ordinária
(nº 0032679-60.2015.8.08.0024)

proposta
pelo ente sindical
em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, determin
ou
a suspensão d
a execução
até o trânsito em julgado d
o recurso de
agravo de instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, relacionado à obrigação de fazer.

Nas razões recursais, alega o sindicato embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da contradição e da obscuridade (art. 1.022 do CPC), visto que: i) reconheceu, ainda que implicitamente, a existência de uma parcela incontroversa do débito (uma vez que os cálculos apresentados para a execução não incluíam os valores das promoções controvertidas), entretanto afastou a aplicabilidade da tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 28 do Supremo Tribunal Federal, que permite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para a parte incontroversa da execução, mesmo havendo discussão sobre outras parcelas; ii) o cerne da contradição estaria no fato de o julgado impedir o prosseguimento da execução da parte não questionada, sob o pretexto de vedação ao fracionamento (art. 100, § 8º, da CF/88), quando o caso se enquadraria na exceção do Tema Repercussão Geral nº 28 (expedição de precatório para parcela incontroversa); iii) aponta obscuridade decorrente da inclusão de fatos supervenientes na fundamentação do acórdão, que não tinham sido objeto de análise ou cognição pelo juízo
a quo
; iv) a existência da ação rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000 ajuizada pelo Estado, visando a desconstituição do título executivo; v) o julgamento da ADI nº 7.610/ES pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da lei que fundamentou o direito ao reenquadramento; vi) por serem fatos posteriores à decisão agravada e estranhos à sua fundamentação, esta egrégia Corte não poderia utilizá-los para manter a suspensão, sob pena de violar o efeito devolutivo limitado do Agravo de Instrumento.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada a impossibilidade momentânea de continuidade da fase executiva para recebimento de qualquer quantia pelos servidores substituídos pelo sindicato embargante,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar
contradição, obscuridade
e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

O cerne da controvérsia reside na fase de cumprimento de sentença (processo nº 5014458-94.2022.8.08.0000) de uma ação coletiva (processo nº 0032679-60.2015.8.08.0024) ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIJUDICIÁRIO/ES)
, ora Embargante, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora Embargado.

A ação coletiva originária objetivou o reenquadramento de servidores do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa Sem Especialidade para a tabela remuneratória do cargo em extinção de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Agente Judiciário, com base no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 790/2014. Este egrégio Tribunal de Justiça deu provimento parcial ao recurso de apelação cível para reconhecer o direito ao reenquadramento e ao recebimento das diferenças salariais, modulando os efeitos financeiros à disponibilidade orçamentária e aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença, onde o Estado implementou o reenquadramento no nível inicial da carreira paradigma. O sindicato, contudo, postulou que o reenquadramento observasse a progressão na carreira obtida pelos servidores em promoção anterior (2017), o que foi inicialmente acolhido e, posteriormente, reconsiderado pelo juízo de primeira instância, que afastou o dever de observar promoções anteriores, sob pena de violação à coisa julgada. Essa decisão de primeiro grau ensejou a interposição do Agravo de Instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000 pelo Sindicato embargante.

No processo executivo em curso, o sindicato requereu o processamento imediato da execução da obrigação de pagar (diferenças salariais), apresentando cálculos que não incluíam os valores controvertidos relativos às promoções pretéritas (objeto do AI nº 5001305-32.2023.8.08.0000). O juízo
a quo
, contudo, determinou a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado do referido AI nº 5001305-32.2023.8.08.00008888, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, o qual foi desprovido para manter a suspensão da fase de cumprimento de sentença, acarretando a oposição destes aclaratórios.

A atenta leitura do acórdão objurgado, revela que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, esta colenda Câmara manteve a suspensão da execução, sob o fundamento que a extensão da obrigação de fazer (promoções) era uma
questão prejudicial
à obrigação de pagar, bem como, adicionalmente, considerou que a superveniência da Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000 e da ADI nº 7610/ES afetava a própria validade do título, o que, de forma manifesta e excepcional, retirava o caráter de “incontroverso” do crédito, mesmo desconsiderando a incidência da promoção almejada.

À evidência inexiste contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado demonstrou linha argumentativa coesa e suficiente para a manutenção da suspensão processual.

O Embargante alega contradição ao sustentar que o acórdão reconhece tacitamente a existência de parcela incontroversa do débito, mas, simultaneamente, afasta a aplicação do Tema nº 28 da Repercussão Geral do STF. Contudo, a contradição não se configura, pois a premissa de que o crédito é incontroverso, essencial à tese do embargante, foi expressamente rejeitada no julgamento do agravo de instrumento. A controvérsia sobre a inclusão das promoções pretéritas na obrigação de fazer configura questão prejudicial à determinação do valor exato da obrigação de pagar, afetando diretamente a liquidez do título.

Mais relevante, o acórdão objurgado fundamentou a inaplicabilidade do Tema Repercussão Geral nº 28 do STF em fatos concretos e supervenientes que, por sua natureza, minam a segurança e a certeza da execução: a
declaração de inconstitucionalidade da norma base do título executivo
pelo Supremo Tribunal Federal
(ADI
nº
7.610/ES)
e o ajuizamento da
Ação Rescisória
pelo Estado.

Em um contexto de fragilização do próprio título executivo judicial, o crédito, mesmo que parcialmente liquidado pelo exequente, perde seu caráter de “incontroverso” para fins de expedição de precatório, prevalecendo a cautela processual. A conclusão adotada decorre de uma linha argumentativa coerente que utiliza fundamentos de ordem pública e de segurança jurídica, sendo insuscetível de correção pela via dos embargos, que se prestam apenas a sanar vícios, e não a promover a rediscussão meritória do julgado.

Noutro giro, o argumento de violação ao efeito devolutivo, em razão da inclusão de fatos supervenientes (ADI e Ação Rescisória) não suscitados na decisão de primeiro grau, carece de amparo técnico-processual.

Isto porque, a devolução recursal do agravo de instrumento não se restringe aos fundamentos jurídicos expressamente adotados pelo juízo
a quo
ou suscitados pelas partes no recurso. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o recurso possui uma dimensão vertical (profundidade), permitindo que o órgão julgador
ad quem
examine quaisquer questões relacionadas à matéria devolvida, ainda que não tenham sido objeto de cognição prévia ou de impugnação específica.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
reiteradamente tem orientado que
“Esta Corte de Uniformização perfilha o entendimento de que a profundidade do efeito devolutivo permite ao órgão julgador reapreciar, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, todos os fundamentos e questões que possuam relação com a matéria veiculada no recurso interposto”
(AgInt no AREsp n. 2.531.034/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024, STJ) e que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o órgão colegiado não está limitado pelos fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida ou suscitados pelas partes, podendo conhecer das questões suscitadas nos recursos em sua dimensão vertical, sua profundidade, desde que dentro da matéria debatida. Precedentes”
(AgInt no REsp n. 1.997.493/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ), bem como que
“Observada a matéria efetivamente devolvida pela parte, a cognição exercida pelo Tribunal por ocasião do julgamento de agravo de instrumento é ampla, admitindo-se, em razão do efeito devolutivo do recurso em sua perspectiva de profundidade, que o 2º grau de jurisdição examine quaisquer questões relacionadas à matéria devolvida, decidindo a controvérsia mediante fundamentação distinta daquela expendida pelo juízo de 1º grau”
(REsp n. 1.762.249/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018, STJ).

Nessa perspectiva, a
cognição deste egrégio Tribunal de Justiça é ampla
sobre o tema recursal – no caso, a necessidade ou não de suspensão do processo executivo originário. Questões de ordem pública, como a potencial inconstitucionalidade da lei base da condenação ou o risco de desconstituição do título por Ação Rescisória, influenciam diretamente na avaliação da segurança jurídica e da prudência da suspensão.

Ademais, a regra processual determina que o juiz deve tomar em consideração, de ofício, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito superveniente (Art. 493 do CPC/2015). A ADI nº 7.610/ES, com sua eficácia
erga omnes
e vinculante, e o ajuizamento da Ação Rescisória são fatos supervenientes de extrema relevância processual, que não apenas podiam, mas deviam ser considerados pelo Tribunal ao ponderar sobre a manutenção da cautela processual (suspensão).

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em excesso de cognição, mas sim exerceu a plenitude do seu mister jurisdicional dentro da profundidade do efeito devolutivo do agravo de instrumento, razão pela qual o vício de obscuridade/violação é igualmente inexistente.

A pretensão do sindicato embargante configura, em verdade, nítida tentativa de rediscussão do mérito e de reexame das premissas fáticas e jurídicas que levaram ao desprovimento do Agravo de Instrumento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Os vícios de contradição e obscuridade não se verificam, restando o julgado claro e tecnicamente fundamentado. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

Antes de concluir, o pleito do Estado do Espírito Santo para que seja aplicada multa por litigância de má-fé ao sindicato embargante, sob a alegação de que as razões recursais seriam inverídicas e teriam o intuito de induzir o juízo a erro, não merece acolhimento.

A má-fé processual, para ser configurada, exige a comprovação de dolo ou culpa grave da parte na prática de condutas previstas no art. 80 do CPC, como alterar a verdade dos fatos ou usar o processo para conseguir objetivo ilegal. No caso em análise, os embargos de declaração refletem tão somente o exercício regular do direito de recorrer e a legítima busca por uma interpretação favorável das premissas jurídicas do acórdão.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de não aplicar a multa por litigância de má-fé quando a parte utiliza recurso previsto no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer”
(AREsp n. 2.532.085/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025, STJ) e que
“A litigância de má-fé não pode ser presumida, exigindo a demonstração de conduta dolosa com o intuito de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida, não sendo suficiente o simples uso de recurso previsto em lei”
(AREsp n. 2.651.046/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025, STJ).

O sindicato embargante defendeu a tese de que haveria parcela incontroversa na execução, baseando-se em sua própria planilha de cálculo (que excluiu a parte das promoções) e em uma interpretação ampliativa do acórdão proferido no AI nº 5001305-32.2023.8.08.0000. Embora o Estado do Espírito Santo conteste veementemente essa premissa fática e jurídica, a conduta do Sindicato se insere no campo da discussão jurídica e da interpretação controvertida do título executivo e dos limites da coisa julgada.

A divergência quanto à natureza do crédito (controverso
vs.
incontroverso) e a busca pela aplicação do Tema Repercussão Geral nº 28 do STF constituem mero inconformismo técnico e não configuram, por si só, o dolo necessário para a litigância de má-fé. A mera existência de erro de interpretação ou a utilização de uma tese jurídica que se revela insubsistente não se confunde com o intuito deliberado de fraude processual.

Os Embargos de Declaração são recurso cabível e previsto em lei, não havendo comprovação de que o sindicato tenha agido com o propósito de procrastinar indevidamente o feito. A oposição do recurso visou, em última análise, o aperfeiçoamento do provimento jurisdicional e o prequestionamento das matérias, finalidade legítima e expressamente prevista no ordenamento processual.

Não se vislumbrando a presença de dolo ou a alteração da verdade dos fatos de forma manifesta e inequívoca, afasta-se a penalidade, devendo ser preservado o princípio do acesso à Justiça e o contraditório. O indeferimento do pedido de multa por litigância de má-fé é medida que se impõe, devendo a colenda Câmara Cível preservar a boa-fé presumida do sindicato e de seus advogados.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007017-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES contra a decisão que determinou a suspensão da execução nº 5014458-94.2022.8.08.0000 até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 5001305-32.2023.8.08.0000, no âmbito do qual o Sindicato discute se o título executivo contempla as promoções anteriores do cargo de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Agente Judiciário.

A controvérsia reside na possibilidade de a execução prosseguir de forma autônoma em relação à obrigação de pagar, visto que os cálculos apresentados pelo Sindicato não consideram os valores relativos às promoções pretéritas, que são objeto do referido recurso.

A Eminente Relatora proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, voto este que acompanho integralmente, por entender que a decisão agravada não merece reforma.

Isto porque, não obstante o trânsito em julgado do acórdão que reconheceu o direito ao reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Sem Especialidade na mesma tabela remuneratória do cargo em extinção de Analista Judiciário 01 – Área Administrativa – Agente Judiciário, a própria exequibilidade da parte supostamente incontroversa do título judicial se encontra em risco.

Com efeito, a decisão judicial que deu origem ao título executivo fundamentou-se no art. 3º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 790/2014, o qual foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.610/ES pelo Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, a superveniência do julgamento da ADI pelo Pretório Excelso tem o condão de esvaziar o substrato jurídico do título executivo, conferindo altíssima probabilidade de êxito à pretensão desconstitutiva da Ação Rescisória nº 5003132-44.2024.8.08.0000, ajuizada pelo Estado executado.

Assim sendo, como bem pontuou a Eminente Relatora, o crédito vindicado pelo Sindicato exequente perde, de forma manifesta e excepcional, seu caráter de “incontroverso”, afastando a aplicabilidade da tese firmada no Tema nº 28 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que permite a expedição de precatório para a parte incontroversa de uma execução contra a Fazenda Pública.

Ademais, não se vislumbra na hipótese o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o prosseguimento imediato da execução, uma vez que a obrigação de fazer, consistente no reenquadramento funcional, já foi implementada pela Presidência deste Egrégio Tribunal.

Considerando o cenário acima narrado, entendo que a decisão agravada, ao sobrestar a execução até a estabilização da controvérsia, se revela prudente e consentânea com os princípios da segurança jurídica e da efetividade jurisdicional.

Nestes termos, sem mais me alongar, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.